Tribunal: TJES
Processo: 0004050-57.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
0004050-57.2022.8.08.0048

APELAN
TE:

HIAN DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03. PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Requer-se a reforma da sentença, com o objetivo de obter a absolvição do apelante em relação ao delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, em razão da ausência de provas que comprovem a prática de qualquer das condutas tipificadas no referido tipo penal.

2. Pugna o apelante para a desclassificação do art. 14 da lei 10.826/03 para a conduta descrita no art. 12 da lei 10.826/03. Porém, não há elementos suficientes para a desclassificação do delito para o art. 12 da Lei nº 10.826/03.

2. Destacado que o réu confessou estar de posse da arma de fogo, a qual teria colocado na residência de sua bisavó, contribuindo para o desfecho da ação penal.

3. A autoria do delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 restou indubitavelmente estabelecida em relação ao acusado, conforme demonstrado pelos depoimentos prestados tanto perante a autoridade policial quanto perante este Juízo, bem como pelas demais provas produzidas nos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004050-57.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HIAN DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
0004050-57.2022.8.08.0048

APELAN
TE:

HIAN DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03. PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Requer-se a reforma da sentença, com o objetivo de obter a absolvição do apelante em relação ao delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, em razão da ausência de provas que comprovem a prática de qualquer das condutas tipificadas no referido tipo penal.

2. Pugna o apelante para a desclassificação do art. 14 da lei 10.826/03 para a conduta descrita no art. 12 da lei 10.826/03. Porém, não há elementos suficientes para a desclassificação do delito para o art. 12 da Lei nº 10.826/03.

2. Destacado que o réu confessou estar de posse da arma de fogo, a qual teria colocado na residência de sua bisavó, contribuindo para o desfecho da ação penal.

3. A autoria do delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 restou indubitavelmente estabelecida em relação ao acusado, conforme demonstrado pelos depoimentos prestados tanto perante a autoridade policial quanto perante este Juízo, bem como pelas demais provas produzidas nos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
0004050-57.2022.8.08.0048

APELAN
TE:

HIAN DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por Hian do Nascimento em face da r. sentença de fls. 32 – 33 verso, prolatada pelo juízo da 5ª vara criminal da serra, que, nos autos da Ação Penal
–
Procedimento Ordinário deflagrada pelo Ministério Público Estadual, julgou Parcialmente Procedente a Pretensão

para

Condenar

Hian do Nascimento nas penas do art. 14,
caput,
da lei n° 10.826/03 impondo-lhe a pena final de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, bem como 10 (dez) dias-multa. e Absolver

da prática do delito previsto no art. 35, da lei n° 11.343/06.

O apelante em razões lançadas no (ID 8978023) do PJE, pugna pela reforma da sentença, almejando

Absolvição do apelante quanto ao crime do art. 14 da Lei 10.826/03, tendo em vista a ausência de prova da prática de quaisquer das condutas descritas no tipo penal e, consequentemente, a desclassificação do delito para a conduta descrita no art. 12 da Lei 10.826/03.

Contrarrazões consignadas ao (ID 8978025) pelo improvimento do recurso, seguido do Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido (ID 9048937).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos se extrai que no dia 03 de maio de 2022 por volta das 13 horas, na praça do bairro André Carloni, na Serra/Es, o denunciado já qualificado, portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, tipo pistola, marca taurus, modelo pt 368 pro as, calibre 380, número de série kem40280, com carregador e vinte munições, bem como em seguida, ocultou a mesma arma de fogo na residência de sua bisavó, localizada na rua Rio Araguaia no Ed. Rio Bonito, bloco 1301, lado “a”, apartamento 104, Bairro André Carloni, Serra.

Consta ainda que os policiais se dirigiram ao bairro André Carloni para atenderem uma ocorrência de prioridade, pois estava ocorrendo troca de tiros entre traficantes na praça do bairro. Ao trafegarem pela rua Rio Araguaia, os policiais avistaram o denunciado que tinha as características informadas como sendo de um dos participantes da troca de tiros, por isso fizeram a abordagem.

Realizada busca pessoal, o denunciado revelou que residia no bairro Chácara Parreiral e que havia acabado de sair da casa de sua bisavó. Ademais, estava participando do evento na praça do bairro André Carloni, pois estava na função de “Segurança” de outros indivíduos que realizavam o tráfico de drogas.

Pois bem.

Pugna o apelante para a desclassificação do art. 14 da lei 10.826/03 para a conduta descrita no art. 12 da lei 10.826/03.

Assim, a
materialidade
delitiva restou demonstrada através

a) APFD;

b) Boletim Unificado de fls 29/32, do inquérito policial;

c) Auto de apreensão de folhas 14, do inquérito policial;

d) Auto de constatação de eficiência de arma de fogo de folha 15 do inquérito policial em anexo;

e) Laudo eficiência positiva de arma de fogo definitivo de fls 17/19.

A autoria do delito previsto no artigo 14 da lei n° 10.826/03, restou indubitavelmente estabelecida em relação ao acusado, conforme demonstrado pelos depoimentos prestados tanto perante a autoridade policial quanto perante este Juízo, bem como pelas demais provas produzidas nos autos.

No presente caso, não subsistem dúvidas quanto à configuração do tipo penal em questão pelo denunciado, uma vez que tal fato está devidamente corroborado pelas provas apresentadas na esfera policial e em Juízo. Ressalto, inicialmente, que o próprio acusado, ao ser interrogado por este Juízo, confessou ter estado na posse da arma de fogo, a qual teria sido armazenada na residência de sua bisavó, e que utilizava a referida arma com o propósito de assegurar sua própria segurança

Diante do exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

2

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)